Tribunal: TJBA
Processo: 8011685-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011685-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE MARIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULAR E ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VARA CÍVEL COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ELIENE MARIA SILVA DE JESUS contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por dano moral ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (COBAP). A controvérsia diz respeito à definição da competência em razão da matéria para o processamento e julgamento da ação, diante da alegação da autora de ausência de vínculo associativo com a COBAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre contribuição associativa imposta à parte autora, supostamente sem vínculo com a associação civil COBAP, deve ser apreciada por Vara de Relações de Consumo ou por Vara Cível, à luz da inexistência de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu a incompetência da Vara de Relações de Consumo, ao fundamento de que a lide possui natureza cível, por envolver discussão sobre vínculo associativo e contribuição a entidade civil sem fins lucrativos, não havendo relação de consumo.

4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia estabelece que compete aos Juízos de Relações de Consumo processar apenas os litígios que envolvam relação de consumo (art. 66), sendo de competência residual das Varas Cíveis as demais matérias cíveis não atribuídas expressamente a outro juízo (art. 68, I, “a”).

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, firmada em sede de conflito de competência pelas Seções Cíveis Reunidas, consolidou o entendimento de que demandas nas quais se discute a validade de cobrança de mensalidade associativa, sem relação com fornecimento de produtos ou serviços, não configuram relação de consumo, devendo tramitar perante as Varas Cíveis.

6. Diante da inexistência de elementos que justifiquem o reconhecimento de probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Fixa-se, de ofício, a competência para o processamento e julgamento da ação na 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento:

"1. A discussão sobre a validade de cobrança de contribuição associativa sem vínculo reconhecido não configura relação de consumo."

"2. Compete às Varas Cíveis processar e julgar ações declaratórias de inexistência de relação jurídica com entidade associativa que não oferece produtos ou serviços ao mercado."

"3. A competência das Varas de Relações de Consumo restringe-se aos litígios decorrentes de relação de consumo, conforme dispõe a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia."

Legislação relevante citada: Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), art. 66; art. 68, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 80223514920198050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 12/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011685-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELIENE MARIA SILVA DE JESUS e como apelada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso, fixando, de ofício, a competência perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA
, nos termos do voto do relator.